Tribunal: STF
Processo: HC 241227
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Julio Cezar da Silva, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2564135/PR (2024/0039005-6).



    Decido.



    A petição inicial deste habeas corpus está redigida em 65 laudas, de uma forma incompreensível, sobrecarregada de precedentes que não contribuem para a compreensão da controvérsia. 



    Ademais, o ato impugnado não enfrentou o mérito, razão por que não é possível saber, a partir de sua leitura, em que consiste a ilegalidade apontada.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ao analisar o acórdão da apelação, verifiquei que, “apesar de, na hipótese, o quantum da pena (6 anos e 1 mês de reclusão), admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável inviabilizam a sua fixação, de modo que não há óbice legal no cumprimento da reprimenda do apelante em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal.” (eDOC 8, p. 51)



    Não há, portanto, ilegalidade a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente